Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DE DEDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR MANTIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de resolução contratual c/c devolução de valores pagos, julgou procedente o pedido para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, condenando a ré à restituição integral e imediata das parcelas pagas, bem como ao pagamento de multa contratual em favor da autora. A ré apelou sustentando preliminar de incompetência territorial, inaplicabilidade do CDC, exclusão de sua responsabilidade pelo atraso decorrente da pandemia, possibilidade de retenção de multa contratual e comissão de corretagem, além da improcedência da condenação ao pagamento da multa prevista em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevalece sobre o foro do domicílio do consumidor; (ii) estabelecer se o CDC se aplica ao contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade; (iii) verificar se o atraso na entrega do empreendimento autoriza a rescisão contratual e a restituição integral das parcelas pagas; (iv) determinar a aplicabilidade da multa contratual em favor do consumidor e a possibilidade de dedução de valores a título de multa e comissão de corretagem; e (v) apurar se o princípio da função social da propriedade é aplicável à multipropriedade imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada quando desfavorável ao consumidor, prevalecendo o foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC e art. 63, §1o, do CPC.
4. A relação jurídica entre adquirente e fornecedora em contrato de multipropriedade é típica de consumo, enquadrando-se nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O atraso na entrega do empreendimento, mesmo considerada a prorrogação de 180 dias, autoriza a rescisão contratual, sendo descabida a invocação genérica da pandemia de Covid-19 como caso fortuito externo.
6. A restituição das parcelas deve ser integral e imediata, conforme a Súmula 543 do STJ, por culpa exclusiva da fornecedora.
7. Inviável a retenção de multa contratual ou comissão de corretagem, pois a rescisão não decorreu de desistência do consumidor, mas de inadimplemento do fornecedor.
8. É devida a multa contratual prevista em favor do consumidor no contrato, diante do atraso injustificado.
9. O princípio da função social da propriedade não se aplica diretamente ao modelo de multipropriedade, cuja finalidade é econômica e recreativa, não relacionada ao plano diretor urbano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de consumo somente prevalece se for favorável ao consumidor. 2. Aplica-se o CDC aos contratos de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade. 3. O atraso injustificado na entrega de empreendimento imobiliário autoriza a rescisão contratual e a restituição integral e imediata das parcelas pagas. 4. Não é cabível a dedução de multa contratual nem de comissão de corretagem quando a rescisão decorre de inadimplemento exclusivo do fornecedor. 5. É devida a multa contratual estipulada em favor do consumidor quando caracterizado o atraso na entrega do imóvel. 6. O princípio da função social da propriedade não se aplica diretamente ao regime da multipropriedade, cuja finalidade é recreativa e de lazer.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, §2o; CC, art. 205; CDC, arts. 2o, 3o, 25, §1o, e 101, I; CPC, arts. 63, §1o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp no 1.551.956/SP; STJ, REsp no 1.729.593/SP.